Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-89.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
SEGURO DE

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa – Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada – Inteligência do artigo 39, I, do CDC – Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Pacto firmado anteriormente ao advento do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP - Súmula 159 do STF – Apelo provido em parte neste aspecto;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO